Tribunal: STF
Processo: MS 20600
Classe: MS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-04-29
Data de publicação: 1987-04-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.
DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL, PARA FINS DE REFORMA AGRARIA.
NÃO RESULTA DA LEI QUE A DECLARAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, PARA
FINS DE REFORMA AGRARIA DEPENDA DA PREVIA APROVAÇÃO DO PLANO DE
REFORMA AGRARIA. ELA PODERA FAZER-SE ENCONTRANDO-SE A GLEBA EM
ÁREA PRIORITARIA.
QUANTO A CLASSIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS COMO EMPRESAS RURAIS, SEIS DO
TOTAL DE DEZ JA ESTAVAM CADASTRADOS COMO LATIFUNDIOS POR EXPLORAÇÃO
E QUANTO AS DEMAIS SUA DESCLASSIFICAÇÃO ENVOLVE MATÉRIA PROBATORIA
QUE NÃO SE TORNA POSSIVEL PRODUZIR NA VIA ESTREITA DO MANDADO DE
SEGURANÇA.